Tribunal: TJSP
Processo: 1006924-43.2019.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000785139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006924-43.2019.8.26.0196/50000, da Comarca de Franca, em que é embargante
MARCELO CESAR MARTINS LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada CREFISA
S/A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1006924-43.2019.8.26.0196/50000 Franca Voto no 22684
Fls. 2/5
Voto no 22684
Embargos de Declaração Cível no 1006924-43.2019.8.26.0196/50000
Comarca: Franca
Embargante: Marcelo Cesar Martins Lopes
Embargado: Crefisa S/a. Crédito, Financiamento e Investimentos
Juiz de Direito: Dr(a). Bruna Acosta Alvarez
Embargos de Declaração – Embargante que refere a erro
material no julgamento do recurso de apelação – Inocorrência
– Questão atinente à base de cálculo dos honorários
advocatícios sucumbenciais que não pode ser objeto de análise
em sede de aclaratórios, ante a ausência de interposição de
recurso próprio, no momento processual oportuno – Indevida
inovação recursal – Recurso não conhecido.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Marcelo Cesar Martins Lopes, em face do v. acórdão proferido às
fls.181/189, que deu ao apelo, nos autos da ação revisional de contrato
bancário (Empréstimo pessoal).
Embarga o autor alegando, em resumo, que o aresto
padece de erro material. Aduz que na hipótese os honorários advocatícios
sucumbenciais estipulados no patamar de 10% sobre o valor da causa
constituem valor irrisório, pleiteando a fixação da verba nos termos do § 8o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1006924-43.2019.8.26.0196/50000 Franca Voto no 22684
Fls. 3/5
do artigo 85 do CPC, sugerindo o importe de R$ 1.500,00 (fls.01/02).
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Isso porque a base de cálculo dos honorários advocatícios
sucumbenciais não foi objeto de insurgência pela ora embargante, no
momento processual oportuno, qual seja em sede de apelação.
Como cediço, é defeso à parte inovar em sede recursal,
vez que a introdução de matéria estranha ao processo resulta em supressão de
instância, em afronta ao disposto no artigo 1.014, do Código de Processo
Civil.
Nessa vertente, a jurisprudência desta C. Câmara:
Apelação Contrato de prestação de serviços Embargos
à execução
Sentença de rejeição dos embargos

Inovação recursal Alegação de nulidade a nulidade dos
contratos, em razão de terem sido firmados por pessoa que
não possuía poderes para representar a empresa Recurso
não merecendo ser conhecido nessa passagem, por inovar
no plano dos fatos (CPC, art. 1.014), alterando a causa de
pedir (art. 329)
Na parte conhecida, mostra-se
irrelevante a circunstância de o título não identificar as
testemunhas que subscreveram aquele instrumento, por
não haver alegação de falsidade dos documentos ou das
declarações neles inseridas Precedentes Indubitável,
por outra parte, a obrigação de pagamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1006924-43.2019.8.26.0196/50000 Franca Voto no 22684
Fls. 4/5
contraprestação contratual, uma vez demonstrada a
completa prestação dos serviços a cargo da contratada
De todo despropositada a pretensão subsidiária, no sentido
de que a devedora seja apenas responsabilizada pelo
pagamento da multa contratual compensatória Sentença
confirmada. Dispositivo: Conheceram em parte da
apelação e, na parte conhecida, negaram provimento ao
recurso. (TJSP; Apelação 1006199-19.2017.8.26.0004; Relator
(a): Ricardo Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/07/2018; Data de Registro: 17/07/2018)
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS Sentença de extinção
reformada Matéria suscitada em apelação já analisada e
deferida Trânsito em julgado do v. acórdão Apelação
Inovação recursal e ausência de interesse recursal

Recurso não conhecido Reconhecimento de tumulto nos
autos a partir de três sentenças proferidas pelo mesmo
Magistrado,
em
contrariedade
ao
já
decidido
definitivamente por esta Instância
Chamamento dos
autos à ordem, com determinação. Dispositivo: não
conheceram o recurso recurso, com determinação. (TJSP;
Apelação
1005962-46.2015.8.26.0071;
Relator
(a):
Ricardo
Negrão; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de
Bauru - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2018; Data de
Registro: 08/02/2018)
Destarte, resta evidenciada a existência de vício formal, a
obstar o conhecimento da questão apontada alhures.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1006924-43.2019.8.26.0196/50000 Franca Voto no 22684
Fls. 5/5
Pelo exposto, por meu voto, não conheço dos embargos
de declaração, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora